Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802137-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO LIMA DE SOUSA

AGRAVADO: ARMANDO LIMA DE SOUSA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802137-52.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Juruti – Vara Única

RECORRENTE: JOÃO LIMA DE SOUSA

RECORRIDO: ARMANDO LIMA DE SOUSA FILHO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadmissibilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que confirmou a decisão de remoção do embargante do cargo de inventariante em processo de inventário em curso na comarca de Juruti.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se seria cabível, na espécie, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, cujos fundamentos foram claros, coerentes e suficientes à resolução da controvérsia.

4. A insurgência revela mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

5. A pretensão de reexame do mérito deve ser deduzida por meio de recurso adequado, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sendo sua utilização restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0802137-52.2023.8.14.0000, em que é recorrente JOÃO LIMA DE SOUSA e recorrido ARMANDO LIMA DE SOUSA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Espólio de JOÃO EVANGELISTA PIMENTEL DE SOUZA e RUFINA LIMA DE SOUZA, representado pelo recorrente JOÃO LIMA DE SOUSA, contra acórdão proferido nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0802137-52.2023.8.14.0000, interposto em face de decisão prolatada no processo de origem n.º 0000279-48.2006.8.14.0086, que versa sobre inventário e partilha.

A decisão embargada, consubstanciada no documento de ID n.º 26448609, manteve a remoção do ora embargante do encargo de inventariante, com base em fundamentos que o embargante entende conter obscuridades e omissões que comprometem a correta prestação jurisdicional.

Em suas razões (ID n.º 26737387), o embargante sustenta, em síntese:
(i) a tempestividade dos embargos, com fundamento nos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, bem como a sua dispensa de preparo, nos termos do §5º do art. 1.003 do CPC;
(ii) a existência de omissão e obscuridade na decisão recorrida, porquanto esta teria ignorado aspectos relevantes da controvérsia e dos fatos constantes dos autos, especialmente no que se refere à atuação da empresa OMNIA MINÉRIOS LTDA (posteriormente ALCOA), apontada como ocupante irregular de glebas pertencentes ao espólio;
(iii) a alegação de que a decisão embargada se baseou em premissas equivocadas, afastando-se das provas constantes dos autos e promovendo, ainda que de forma não intencional, inovação indevida dos fatos;
(iv) a argumentação de que a remoção do inventariante não encontra respaldo nos elementos do processo, que demonstrariam sua atuação diligente frente à complexidade do litígio e às dificuldades operacionais enfrentadas no trâmite do feito, o qual se arrasta há quase vinte anos;
(v) a expectativa de que o julgamento dos presentes embargos resulte na atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com a consequente reforma da decisão que determinou sua remoção do cargo de inventariante.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A insurgência veiculada nos presentes embargos de declaração dirige-se contra o acórdão proferido no bojo deste agravo de instrumento, tendo como fundamento, em síntese, a suposta existência de obscuridade e omissão no decisum, além da pretensão de conferir-lhe efeitos modificativos.

Contudo, após detida análise dos autos, constato que não subsistem, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A argumentação apresentada pelo embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo patente a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia já devidamente analisado por esta Turma Julgadora. Ressalte-se que a via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria decidida, tampouco à reapreciação de provas ou à substituição do juízo valorativo do órgão colegiado.

No caso concreto, o embargante limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados no acórdão, buscando redirecionar a conclusão do julgado, o que se revela absolutamente incabível por esta via recursal.

Eventual inconformismo da parte deve ser manifestado pela via própria, mediante a interposição de recurso adequado, não sendo possível transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal.

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, por não se constatar vícios no acórdão embargado, e sim pretensão de rediscussão de mérito, o que é vedado pela via eleita.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/11/2025